Tribunal: STF
Processo: Rcl 91838
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de Campo Bom/RS contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região – TRT4 no Processo 0020630 89.2023.5.04.0372, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 16/DF e do Recurso Extraordinário – RE 760.931 RG/DF – Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral.

O reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado transferiu automaticamente ao Poder Público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas.

Afirma que o Tribunal reclamado:

[...]  responsabilizou de forma automática o ente  público pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. O julgador ignorou  por completo os parâmetros traçados na ADC 16 e do conteúdo do enunciado  da Súmula Vinculante n. 10 e RE 1298647, dentre eles a necessidade de comprovação  inequívoca da existência de um comportamento reiteradamente negligente  quando do exercício do poder fiscalizatório do Ente Público.  
Conforme restou assentado nos julgamentos envolvendo o tema  em questão, a simples ausência de fiscalização ou a falta de documentos que  comprovem a fiscalização do Ente Público não são suficientes para caracterizar  a  responsabilização, necessitando a aferição da culpa, evitando assim a  responsabilização automática do Ente Público [...] (doc. 1, p. 3). 

Segundo sustenta:

[...]  o julgador a quo entendeu que, diante dos elementos de provas contidos na reclamação  trabalhista, a atribuição da responsabilidade do Ente Público não deu de forma  automática, mas ao que se conclui, por ter entendido o juízo trabalhista existiu  evidências de culpa da administração, vez que a fiscalização exercida não foi  eficaz ao ponto de inibir o descumprimento de eventual obrigação trabalhista (doc. 1, p. 7). 

Argumenta, ainda, que:

[...] a decisão, a qual se pretende a  cassação, tratou a fiscalização exercida pelo Ente Público de forma abstrata.  
Ainda, não é demasiado repisar que eventual descumprimento de  normas trabalhistas pela contratada, por si só, não autoriza a atribuição de  responsabilidade subsidiária à Administração Pública. Neste sentido o Excelso  Superior  Tribunal  Federal  definiu  que a fiscalização realizada pela  Administração Pública constitui obrigação de meio, e não de resultado [...] (doc. 1, p. 9). 

Conclui:

    1. Não se pode considerar válida a interpretação que cria uma culpa presumida  da Administração Pública, pois esta não responde pelas dívidas trabalhistas  de empresas a partir de qualquer tipo de presunção, somente admitindo que  isso ocorra caso a condenação esteja inequivocamente lastrada em elementos  concretos de prova da falha da fiscalização do contrato; e  
2.A alegada ausência de comprovação em juízo da efetiva fiscalização do  contrato não substitui a necessidade de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido (doc. 1, p. 10).

Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:

[...] a procedência da presente Reclamação Constitucional para  que seja cassado o acórdão dos autos nº 0020630-89.2023.5.04.0372, exorbitante de seu julgamento, ou determinar medida adequada à observância  de sua jurisdição, nos termos do art. 161, inciso III, do RISTF (doc. 1, p. 12).

É o relatório. Decido. 
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 

O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADC 16/DF e o RE 760.931 RG/DF – Tema 246 da Repercussão Geral.

Por ocasião do julgamento da ADC 16/DF, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, esta Suprema Corte, ao declarar a constitucionalidade do art. 71 da Lei n. 8.666/1993, assentou que a mera inadimplência do contratado não transfere à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 
 
Observo, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu também que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar a responsabilidade acima referida, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 

Esta Suprema Corte, ao  concluir o julgamento do Tema 246 RG (RE 760.931 RG/DF), em 26/4/2017, confirmou o entendimento firmado na ADC 16/DF e fixou a seguinte tese: 
 
O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 

A tese adotada pelo Supremo Tribunal Federal, a partir dos julgamentos mencionados, é a de que o art. 71, § 1°, da Lei n. 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, isto é, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada.

Entretanto, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931 RG/DF, esta Suprema Corte elucidou que a Justiça Trabalhista, ao analisar a controvérsia, pode reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração, uma vez confirmada a conduta culposa do ente público. Destaca-se da ementa do referido julgamento o seguinte trecho:

 [...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade. 

Não é nova a divergência entre a interpretação e a aplicação dos padrões decisórios estabelecidos por esta Suprema Corte ao julgar os paradigmas indicados nesta demanda.

Com efeito, em 27/2/2014, o Plenário do Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento da Reclamação 15.052 AgR/RO, concluído no ano de 2020. A votação foi dividida, ficando vencidos o Relator, Ministro Dias Toffoli, acompanhado dos Ministros Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Os Ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin não votaram porque sucederam, respectivamente, os Ministros Teori Zavascki e Joaquim Barbosa.

A corrente vencedora, capitaneada pelo Ministro Marco Aurélio, deu provimento ao agravo do Estado de Rondônia em acórdão com a seguinte ementa: 

AGRAVO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16/DF – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. A Justiça do Trabalho acabou por generalizar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, inobservando o disposto no pronunciamento do Tribunal na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, quando placitado o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1990, no que exclui a citada responsabilidade (grifei).
 
O entendimento predominante, subscrito pela Ministra Cármen Lúcia, bem como pelos Ministros Luís Roberto Barroso e Luiz Fux, foi firmado com base na premissa de que a Justiça do Trabalho, em repetidas decisões, estaria se valendo de fundamentos meramente retóricos para evitar a aplicação do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o que, na prática, leva a um aniquilamento de seus efeitos. Em um esclarecimento prévio ao seu voto, o Ministro Luís Roberto Barroso registrou que: 

[...] se é uma questão de fato que o Ministro Toffoli [relator] verificou que, neste caso concreto, não houve burla à decisão, eu estou de acordo com Sua Excelência.
Se, no entanto, como diz o Ministro Marco Aurélio, está havendo um padrão repetido de burla do precedente, aí, estou de acordo com a posição de Sua Excelência.
 
O julgamento pelo Plenário da Reclamação 15.052 AgR/RO, portanto, é emblemático, porque corporificou o entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal de que, para conferir eficácia às suas decisões, deve adotar uma interpretação mais rigorosa ou até mesmo restritiva das teses firmadas sob a ADC 16/DF e o Tema 246 da Repercussão Geral. 
 
Quando a fundamentação é genérica, sem a apresentação de elementos concretos, entende-se, majoritariamente, que não fica configurada a responsabilidade subsidiária da Administração.

Em julgamento de outubro de 2020, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, por maioria, consignou que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a ensejar a responsabilização do ente público. Na mesma oportunidade, assentou que o comportamento negligente por parte da Administração Pública não pode ser presumido:

CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931 TEMA 246-RG. DECISÃO IMPUGNADA QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. SUPERADA A AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DO RECURSO DE REVISTA (ART. 896-A DA CLT) POR ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE COM AS DECISÕES DESTA CORTE SOBRE A TEMÁTICA. RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a Repercussão Geral sobre a questão de responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço na ADC 16 e no RE 760.931 Tema 246-RG. Mostra-se incompatível com tais precedentes, portanto, o reconhecimento, pelo TST, da ausência de transcendência da matéria, motivo pelo qual supero a questão para analisar a questão de fundo. 2. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente (Rcl 40.652 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/11/2020).

A Segunda Turma desta Corte Suprema, também por maioria, assentou, em acórdão da relatoria do Ministro Gilmar Mendes:

Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. 6. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação e cassar o acórdão reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte (Rcl 50.298 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9/12/2022 – grifei).

Ressalto que, em 13/2/2025, por maioria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento sobre a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado terceirizado nos seguintes termos:

1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ele invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.

Nesse ponto, observo que, apesar de o precedente vinculante do Tema 1.118 RG ter sido editado mais recentemente, a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado já era entendimento majoritário em ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal.

No caso concreto, porém, observo que o TRT4 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Transcrevo a ementa do acórdão reclamado:

[...] DIREITO DO TRABALHO. RECURSO ORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS. COMPORTAMENTO NEGLIGENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Recurso contra sentença que reconheceu a responsabilidade subsidiária do segundo réu pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas da primeira ré, em razão de comportamento negligente na fiscalização do contrato. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se a Administração Pública pode ser responsabilizada subsidiariamente por obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, frente à decisão do E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.118.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.118, estabeleceu que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas de prestadora de serviços exige a comprovação de negligência ou nexo de causalidade entre o dano e a conduta pública, isso apenas se ela permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 4. No caso, a existência de comissão permanente de acompanhamento do contrato, com dever de fiscalizar a execução, na forma prevista no contrato de prestação de serviços, supre a citada notificação formal. 5. A ausência de fiscalização da irregularidade quanto ao registro do contrato de emprego na CTPS e o pagamento de salários por meio de notas fiscais corroboram a negligência do Ente Público, com dano ao trabalhador, ensejando sua responsabilidade subsidiária. 6. A responsabilidade subsidiária abrange todas as verbas devidas ao empregado, inclusive multas e parcelas rescisórias, conforme Súmula 331 do TST, Súmula 47 e Orientação Jurisprudencial 09 deste TRT4.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A existência de comissão permanente para o acompanhamento do contrato de prestação de serviços, com dever de fiscalizar a sua execução, supre a notificação formal citada pelo E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.118, de modo em que, comprovado o comportamento negligente do Ente Público, este responde subsidiariamente pelo pagamento das verbas trabalhistas devidas (doc. 8, pp. 1-2).

 Extraio da decisão reclamada os seguintes trechos:

[...] No que se refere à responsabilidade subsidiária do ente público pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas do prestador de serviços, trata-se de matéria há muito pacificada na jurisprudência desta Especializada. A esse respeito, o item V da Súmula 331 do TST, desde sua edição em 2011, estabelece expressamente que: 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE. (...) 
V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666/1993, especialmente quanto à fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre do mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada. (nova redação do item IV e inseridos os itens V e VI à redação - Res. 174/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011). 
Por sua vez, o E. STF, no julgamento do Tema 246 de repercussão geral, firmou a seguinte tese jurídica, de observância obrigatória pelos demais juízos e tribunais (art. 927, III, do CPC): "O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.". 
É inequívoca, portanto, a compreensão de que a responsabilidade do ente público não é automática, mas condicionada à demonstração de culpa in vigilando, caracterizada pela omissão na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada.
A partir disso, sempre entendi que, embora a Administração Pública não responda automaticamente pelos débitos trabalhistas da empresa contratada, recai sobre o ente público o ônus de demonstrar que exerceu de forma efetiva e suficiente seu dever de fiscalização. Desse modo, em que pese a observância das formalidades legais na contratação dos serviços terceirizados, a ausência de prova robusta acerca da regular e contínua fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas caracterizaria culpa in vigilando, tornando legítima a imputação da responsabilidade subsidiária ao ente público.
[...] Recentemente, contudo, a questão do ônus da prova acerca de eventual conduta culposa do ente público na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços foi especificamente apreciada pelo E. STF. No julgamento do Tema 1.118 de repercussão geral, a Suprema Corte firmou a seguinte tese jurídica, in verbis: [...].
Isso estabelecido, no caso, a ciência do segundo réu acerca do descumprimento das obrigações trabalhistas pela primeira demandada se dá pelo fato de que o contratante mantinha comissão permanente de acompanhamento do contrato, que tinha o dever de fiscalizar a execução do contrato (cláusula 10ª do contrato de prestação de serviços - ID. a7e93a1 - Pág. 25). 
Tem-se, nesse contexto, que resta suprida a notificação de que trata o item I do Tema 1118 acima transcrito.
No caso, foi reconhecido o liame empregatício entre o autor e a primeira ré, a qual, a despeito das normas trabalhistas, não registrou o contrato de emprego na CTPS e efetuava o pagamento dos seus salários mediante a emissão de notas fiscais. 
Não há prova de que o réu tenha fiscalizado tal irregularidade, pois todos os documentos apresentados apenas dizem respeito a alguma fiscalização do contrato de prestação de serviços, mas não do contrato de emprego do autor, o qual sofreu danos em razão da omissiva do poder público. Portanto, está comprovado o comportamento negligente do segundo réu, remanescendo a sua responsabilidade subsidiária, tal como decidido, ainda que com fundamentos em parte diversos. 
Via de consequência, o recorrente responde subsidiariamente pelo pagamento das verbas rescisórias, multas dos arts. 467 e 477 da CLT e FGTS com 40%, cujos critérios especificados na sentença não foram impugnados. Relativamente ao alcance da responsabilização subsidiária, esta abrange todas as verbas e vantagens devidas ao empregado pelo empregador, inclusive multas, parcelas rescisórias, independentemente de sua natureza (salarial ou indenizatória), bem como todos os ônus decorrentes da condenação judicial, nos termos do item VI da súmula 331 do TST [...].
Nego provimento (doc. 8, pp. 7-10 – grifei).

Observo que, no caso, a Justiça do Trabalho, diante das falhas na execução do contrato, presumiu a culpa do ente público, sob o argumento de ausência de fiscalização, sem, contudo, comprovar a conduta omissiva ou negligente e o respectivo nexo de causalidade com o dano.

Entretanto, em casos como o presente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que há necessidade da efetiva comprovação da culpa do ente público. Nessa linha, cito os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. TRANSCEDÊNCIA. CULPA IN VIGILANDO. PRESUNÇÃO. ADC 16/DF E RE 760.931/DF (TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL). DESRESPEITO ÀS DECISÕES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – No caso em análise, a responsabilização do ente público foi realizada de maneira presumida, razão pela qual houve desrespeito ao que julgado por esta Corte no Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADC 16/DF. II - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 47.845 ED-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14/2/2021).

DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’ (Tema 246 da repercussão geral). 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Na mesma linha, as Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente na (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. Deste modo, foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 48.371 AgR/ES, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/2/2022).
 
Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC 16/DF e no Tema 246 RG, em virtude de o juízo trabalhista ter atribuído a culpa in vigilando ao reclamante, sem a efetiva demonstração da responsabilidade do ente público. 

Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para afastar a responsabilidade do ente público, em observância às decisões prolatadas na ADC 16/DF e no RE 760.931 RG/DF – Tema 246 RG.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Atribua-se a esta decisão força de ofício. Intime-se. Comunique-se com urgência.

Publique-se.

Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator